Tribunal: TJDFT
Processo: 0731312-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. ÍNDICE APLICÁVEL. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, tendo como fundamento discussão acerca do alegado excesso de execução em razão da aplicação do IPCA-E na correção do débito ao invés da TR.
2. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, motivo pelo qual se deve aplicar a TR, a partir de 28/6/09, índice previsto no título judicial objeto do cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e provido.